Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0747629-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA BITAR TIVERON RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado (ID 52792996) interposto por Renata Bitar Tiveron em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 52792993), que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que a Autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), notadamente a existência de nulidade no auto de infração de trânsito por violação ao art. 165-A do CTB, pois confessou ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro; ainda, o pedido foi julgado liminarmente improcedente, nos termos do art. 332, inciso I, do CPC, pois dispensada a fase instrutória, já que se tratava de questão unicamente de direito. Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que não foi notificada para apresentar defesa prévia, seja por AR ou por meio do SNE; defende que a autuação pessoal somente supre a falta de notificação quando consta do documento da autuação a data da defesa prévia; diz que no auto de infração anexado pelo Réu não há informações sobre o modelo do aparelho usado pelo agente de trânsito, a especificação, nem se sabe se o objeto é aprovado pelo Inmetro; por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, que o recurso seja provido. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal (ID 52792999), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pela Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo juízo de origem: [...] O artigo 332, II, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte: “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” É exatamente o caso dos autos, senão vejamos. Não há necessidade de instrução, pois a questão debatida é eminentemente de direito. Quanto aos fatos, a situação se encontra devidamente esclarecida com a narrativa da inicial, e com a documentação acostada. O Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 1224374, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).” Para maior clareza, transcrevo os artigos 165-A e 277 do CTB: Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (...). Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016) (...) § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016) Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, é possível perceber que o legislador quis elevar à categoria de infração autônoma de trânsito a só recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. O fundamento do pedido autoral reside, em suma, na ausência de termo de constatação de embriaguez para lavratura do auto de infração, bem como da lisura do equipamento utilizado para teste de etilômetro. Isso é o que se depura da afirmação que “Quando da abordagem, a autoridade requereu que o condutor fizesse teste prévio de alcoolemia, todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, onde, este, encontrava-se desprovido de qualquer registro, nem mesmo possuía selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado”. De pronto, constato que a recusa da parte requerente a se submeter ao exame de etilômetro restou incontroversa nos autos. Note-se que a parte afirma que não se submeteu ao teste do etilômetro passivo, e em nenhum momento afirmou que se sujeitou ao teste do etilômetro ativo, mas simplesmente se recusou a fazê-lo. Com efeito, o chamado “bafômetro passivo” é um grande auxiliar nas operações policiais, pois detecta o consumo de álcool por mera aproximação do aparelho, sem necessidade de se soprar o bocal do etilômetro, e sem descer do veículo, o que torna a fiscalização muito mais rápida e eficaz, pois, se não for constatado o consumo, o motorista é de pronto liberado. Ocorre que se tal aparelho detectar o consumo de álcool, aí sim o motorista será submetido ao teste do etilômetro ativo, que mostrará com eficácia e precisão a porcentagem de álcool no organismo, ou seja, a parte autora sequer quis passar pela triagem, recusando-se a fazer o teste. Não há que se alegar, ainda, em favor da parte demandante o princípio da não autoincriminação, visto que tem aplicação mitigada nos demais ramos do Direito que não o Penal. O suspeito ou o infrator de ilícito administrativo não tem o dever de produzir provas contra si. Entrementes, esta sua recusa poderá ser punida com sanções administrativas decorrentes de sua omissão. Com isso, a formalização de termo de constatação de embriaguez não se revela como pressuposto necessário para a configuração da infração tipificada no artigo 165-A do CTB. Nesse mesmo sentido, transcrevo o teor da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002997-0, Relator Juiz de Direito ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019) Assim, recusando-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB, a conduta da parte autora se subsumiu ao seu preceito primário, motivo pelo qual a aplicação das penalidades e medidas administrativas elencadas no preceito secundário se revela em consonância com a lei. Isso, por si só, já seria suficiente para o não acolhimento do pedido autoral. De qualquer sorte, quanto à impugnação ao equipamento utilizado, mister frisar que a parte não se submeteu a qualquer teste, conforme já mencionado, ou seja, nem ao etilômetro passivo nem ao ativo, de forma que a alegação é mera retórica para tentar burlar a legislação em vigor. Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, com suporte no art. 487, I, do CPC. Por outro lado, a Recorrente apresenta em suas razões recursais tese referente à “ausência de notificação para apresentar defesa prévia, seja por AR ou por meio do SNE; defende que a autuação pessoal somente supre a falta de notificação quando consta do documento da autuação a data da defesa prévia; diz que no auto de infração anexado pelo Réu não há informações sobre o modelo do aparelho usado pelo agente de trânsito, a especificação, nem se sabe se o objeto é aprovado pelo Inmetro (ID 52792996 – Pág. 1/11); veja-se, portanto, que além de inovar a tese em suas razões de recurso (sobre a ausência de notificação para defesa), ainda menciona que o “auto de infração anexado pelo Réu não traz informações sobre o etilômetro”, todavia, sequer o DETRAN/DF foi citado nos presentes autos, já que o pedido foi julgado liminarmente improcedente (art. 332, II, do CPC). Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que a Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, as Turmas Recursais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora